Tribunal: STF
Processo: ARE 1340726
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 3,17%. UFRJ. TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS. MP N° 2.225- 45/2001. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TERMO FINAL DO REAJUSTE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determina a remessa dos autos para o contador para apurar e compensar os valores devidos a fim de verificar se ainda há saldo a ser pago aos agravantes. Valor total pretendido: R$ 53.631,57, atualizado até junho de 2012.



    2. O título executivo judicial é originário da ação coletiva n° 99.0063635-0, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de janeiro — SINTUFRJ, o qual condenou a UFRJ ao pagamento do reajuste de 3,17% aos substituídos.



    3. O termo final do pagamento dos valores devidos a título de reajuste de 3,17% se opera na data da reestruturação/reorganização da carreira. A MP n° 2.150-39/2001 promoveu a reestruturação da carreira dos técnicos administrativos das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. Assim, a partir da sua vigência (31 de maio de 2001), não há mais obrigação a ser satisfeita, já que a permanência do referido reajuste é condicionada à inexistência de reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras, nos termos do art. 10 da Medida Provisória n.° 2.225-45/2001. Portanto, devem ser compensados os valores já pagos aos exequentes a esse título após essa data, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa dos servidores.



    4. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0056859-42.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 12.7.2018; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 0014024- 45.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENTES, DJe 20.3.2018; TRF2, C Turma Especializada, AC 0108414-69.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJe 4.7.2018; TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 0048258-52.2012.4.02.5101, Rel. Des. Fed. JOSE ANTONIO NEIVA, DJe 19.9.2017.



    5. Ainda que a verba possua natureza alimentar e tenha sido percebida de boa-fé, não afasta a possibilidade de compensação, pois esta não se confunde com a devolução de valores pagos em decorrência de erro, hipótese que eventualmente demandaria a ponderação entre a legalidade e a segurança jurídica sob o prisma subjetivo. Em outras palavras, há total diferença entre a cobrança pelo pagamento de valores recebidos indevidamente e a compensação de crédito que ainda nem chegou a fazer parte do patrimônio dos exequentes (TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 0023454-83.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, DJe 12.9.2018).



    6. Não configura ofensa à coisa julgada ou desrespeito ao princípio da congruência a compensação de valores decorrente de pagamentos feitos a título do reajuste de 3,17% após a sua incorporação na remuneração ou após a reestruturação da carreira, ainda que o pagamento seja em decorrência de determinação judicial (STJ, 2' Turma, REsp 1.690.581, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2017; STJ, 2ª Turma, REsp 1.710.581, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.5.2018).



    7. Agravo de instrumento não provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 5º, XXXVI, LIV e LV; 37, X; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente